Tribunal: TJDFT
Processo: 0700399-11.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700399-11.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ ASSUNCAO DE SOUZA DOMINGOS AGRAVADO: GETULIO MENEZES DA SILVA JUNIOR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com efeito suspensivo, interposto por ANDRE LUIZ ASSUNCAO DE SOUZA DOMINGOS contra a decisão proferida no Juízo de origem que rejeitou os pedidos de nova consulta ao sistema SISBAJUD, bem como de intimação do executado para indicar a localização de bens penhoráveis. Alega o agravante que não tem intenção de perpetuar o processo executivo, mas tão somente de satisfazer o seu crédito. Assevera, ainda, que seu pedido de intimação do devedor para que indique o local onde se encontra o veículo possui amparo no art. 774, inciso V, do Código de Processo Civil. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, uma vez que o processo está na iminência de ser arquivado. Preparo recolhido (ID 69215286). É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Portanto, conheço do presente agravo. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Entendo que não restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito do agravante. No caso, verifica-se que já houve realização de outras consultas ao sistema SISBAJUD, não podendo o exequente exigir que o Juízo fique repetindo a mesma diligência a todo momento. Já em relação ao artigo 774, V, do CPC, somente se aplica ante a existência de indícios concretos de má-fé ou de ocultação de bens. Nesse mesmo sentido: Acórdão 1961415, 0744255-93.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025. No caso, não é possível constatar, em sede de cognição sumária, o preenchimento dos requisitos para a aplicação do artigo 774, V, do CPC. Ausente a probabilidade do direito vindicado. Prejudicada a análise do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para contrarrazões. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito